Tribunal: TJBA
Processo: 0533979-87.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

APELAÇÃO CÍVEL n. 0533979-87.2014.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

Relator: Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto

APELANTE: MUNICÍPIO DE SALVADOR

APELADO: TIAGO LEITE CAMPOS

Advogado: ALAIN AMORIM

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO
ANULATÓRIA C/C
DECLARATÓRIA. MAJORAÇÃO DO IPTU NO MUNICÍPIO DE SALVADOR. LEIS MUNICIPAIS Nºs 8.464/2013 E 8.473/2013.
JULGAMENTO PELO TRIBUNAL PLENO DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. ART. 229 DO RITJBA. VÍCIO FORMAL NO PROCESSO LEGISLATIVO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS
da legalidade, da separação dos poderes, da capacidade contributiva, da isonomia, da progressividade e da anterioridade nonagesimal.
SENTENÇA
REFORMADA
. APELO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente a
lide
, que objetivou anular lançamentos de IPTU.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Verificar a constitucionalidade das Leis Municipais
de nºs 8.421/2013, 8.464/2013, 8.473/2013 e 8.474/2013, que, ao procederem alterações pontuais no Código Tributário e de Rendas do Município do Salvador, acabaram por elevar o valor do

Imposto Predial e Territorial Urbano, incidente nos imóveis residenciais, não residenciais e terrenos, a partir do exercício de 2014.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
As Leis Municipais nº 8.464/2013 e nº 8.473/2013 observam os requisitos formais e materiais de constitucionalidade, atendendo ao devido processo legislativo e aos princípios da legalidade tributária (art. 150, I, da CF/1988) e da anterioridade nonagesimal (art. 150, III, "b" e "c", da CF/1988).

4.
A atualização da Planta Genérica de Valores, após longo período sem revisão, revela-se necessária, para adequar os valores venais dos imóveis à realidade do mercado, não apresentando vício de inconstitucionalidade em sua análise abstrata.

5.
A progressividade do IPTU encontra respaldo nos arts. 156, §1º, e 182, §4º, II, da CF/1988, sendo instrumento legítimo para garantir a função social da propriedade urbana. As alíquotas foram fixadas em lei, com respeito aos parâmetros do Código Tributário Nacional (CTN).

IV. DISPOSITIVO

6.
Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 150, I, III, "b" e "c", e IV; 156, §1º; 182, §4º, II. CTN, arts. 32, 33, 145, §1º. Constituição do Estado da Bahia, art. 64.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 2.551/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 11.02.2004; STJ, REsp 1.111.202/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 24.11.2009.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0533979-87.2014.8.05.0001
,
oriundos da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, tendo como Apelante
o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
,
s
endo Apelado
TIAGO LEITE CAMPOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
D
AR
PROVIMENTO AO RECURSO
.